Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-18.2019.8.11.0028
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001245-18.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Jose Carlos dos Santos (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ CARLOS DOS SANTOS (APELANTE), REGINALDO PATRICIO DA SILVA - CPF: 808.912.411-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUER O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 158,
CAPUT
, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO PELA AUTORIDADE POLICIAL ACOMPANHADA DE TRÊS INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – EM CONSONÂNCIA COM ARTIGO 159, § 1o, DO CPP – ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

ÍNSITO À CONDUTA TÍPICA –
PRETENDIDA A
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA
–

INTELIGÊNCIA DO
ART. 33, § 2o, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL E
DA SÚMULA No 269 DO STJ
A CONTRARIO SENSU
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A teor do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal, na ausência de perito oficial para a realização do exame de corpo de delito, é possível o desempenho dessa função por 02 (duas) pessoas idôneas, admitindo a Corte Superior de Justiça a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior, como é o caso dos cargos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, formados exclusivamente por pessoas portadoras de diploma de curso superior, consoante previsão do artigo 126 da Lei Complementar n.o 407/2010 do Estado de Mato Grosso.

Verificada indevida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a dosimetria da pena ser refundida, aplicando-se pena proporcional e individualizada ao agente infrator.

Não há falar em
alteração do regime de cumprimento de pena quando este é justificado pelo contexto fático em análise, em que se verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por

José Carlos dos Santos
objetivando a reforma da decisão do juízo
a quo
que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Inconformada com o
decisum
, a Defesa requer o afastamento da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, sob o argumento de que houve violação às disposições do artigo 158,
caput
, do Código de Processo Penal, que prevê a necessidade de realização de exame de corpo de delito em casos de crimes não transeuntes. Almeja, ainda, a diminuição da pena-base ao mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão invectivada em sua totalidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
José Carlos dos Santos
,
no dia 13 de abril de 2019, no período noturno, na Rua São Pedro, no. 300, bairro Centro, no município de Poconé/MT, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo,
coisas alheias móveis, consistentes em um notebook
Samsung
RV415, dezessete folhas de cheque e um aparelho celular J5, pertencentes à
Reginaldo Patrício da Silva
.

Narra a denúncia que, “
a
proveitando-se que o estabelecimento comercial estava fechado, JOSÉ CARLOS pulou o muro com o auxílio de uma escada, arrombou a parede com uma marreta e subtraiu os bens acima descritos. Em seguida, a guarnição da PM recebeu informações que, no Bairro Jardim das Palmeiras, o denunciado estava oferecendo um notebook por valor irrisório. Durante a abordagem, localizou, além do notebook, as folhas de cheques (...)”
(
sic
, id. 23005475, p. 01).

Dinamizado o curso do processo,
o recorrente
foi condenado
pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, inciso I, do Estatuto Repressivo,
à pena
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário
.

Inconformada com o decreto condenatório, a Defesa requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de prova da materialidade no ponto. Por fim, requer a diminuição da pena-base, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

O apelo merece parcial provimento!

De início, destaque-se que não há insurgência com relação ao juízo condenatório encontrado na sentença, uma vez que comprovadas a autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência das qualificadoras da escalada ou do rompimento de obstáculo, exige-se exame de corpo de delito, direto ou indireto, para a comprovação do rompimento de obstáculo, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de seu desaparecimento (AgRg no AREsp 1134043/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017).

Impende salientar, aliás, que tal entendimento prestigia a própria dicção dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, que, respectivamente, estabelece que “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
” e que
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
.

Cumpre consignar que a ausência de perito oficial para a realização do exame não o torna prescindível, sendo possível a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, a teor do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal, admitindo a Corte Superior de Justiça a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior (STJ, Quinta Turma. HC 424.078/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

No caso vertente, constata-se que houve a elaboração de um laudo, embora com nomenclatura diversa – auto de verificação de local de delito –, em que o Delegado de Polícia Dr. João Eduardo Sampaio de Alencar, a escrivã Thayane Ferreira Rando e os investigadores Ednei Adriano Gomes da Silva e Edmilson Vitor da Silva, constataram o arrombamento da parede do estabelecimento comercial alvo do delito patrimonial. Essa circunstância, além de confirmada pelas fotos do local do crime, foi ratificada pela vítima
Adilson Alves de Souza
em juízo (id. 23005482, pp. 01/03; id. 23005483, pp. 01/03; e
id. 23005486).

Ora, a despeito da ausência de laudo pericial específico, tem-se que o acervo probatório reúne teor de relevo, com força probante capaz de retratar nitidamente o rompimento do obstáculo, de modo que exigir, única e exclusivamente, a confecção de perícia para incidência da qualificadora supracitada, serviria de elevado formalismo, maiormente quando estampada minuciosamente no auto de descrição do local do delito.

O relatório de constatação de rompimento de obstáculo (id. 23005482, pp. 01/03; id. 23005483, pp. 01/03
)
atende as exigências legais estampadas no Código de Processo Penal, a fim de apontar a materialidade da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, sendo inoportuno o seu afastamento.

Doutro lado, em atenção à
dosimetria da pena vê-se que, na primeira etapa dosimétrica, o magistrado
a quo
ponderou a maior reprovabilidade dos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, estabelecendo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Todavia, tem-se que a fundamentação utilizada para negativar as
circunstâncias e consequências do crime
se revela inidônea e exígua, uma vez que não se mostra razoável utilizar elementos inerentes àqueles já valorados para qualificar o delito (rompimento de obstáculo), de modo que, persistindo apenas os antecedentes em desfavor do réu, faz-se imperativo readequar a sanção basilar ao patamar de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Em persecução, na segunda etapa dosimétrica, de rigor a manutenção da compensação entre a agravante referente à reincidência do agente (art. 61, I, CP) e da atenuante alusiva à confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) operada pelo juízo singular, estabelecendo a pena intermediária de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de outros critérios modificativos.

Por fim, ao lado da existência de
circunstância judicial negativa (maus antecedentes), constata-se que o réu
José Carlos dos Santos
é reincidente, descabendo falar-se em alteração do regime inicial de cumprimento de penal, nos termos do
art. 33, §2o, “b”, CP, e em interpretação,
a contrario sensu
, do verbete sumular n. 269 do STJ.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso para redimensionar a pena-base e, por consequência, readequar a sanção penal ao patamar de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa
, conservando a r. sentença nos demais termos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020